Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL.

1. Constatado erro material na homologação de desistência, e consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, a sentença merece ser cassada para prosseguimento da execução fiscal em desfavor do executado correto.

2. Recurso provido.